Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência dos débitos lançados na fatura do cartão de crédito da autora, no dia 17/01/2022, especificados na inicial (Drogaria São João: R$ 619,00; MP*TEMDETUDO: R$ 1.000,00; Drogaria São João: R$ 104,99; MP*TEMDETUDO: R$ 20,00; e MP*TEMDETUDO: R$ 300,00); e (ii) condená-lo a restituir o valor de R$ 2.043,99, a título de danos materiais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
5. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a autora/recorrida teve seu aparelho celular furtado (ID 39100941), daí decorrendo diversas operações financeiras (compras a crédito), sem a sua anuência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, o que robustece o entendimento aqui esposado, demonstrando escorreitos os termos da sentença.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.